Tribunal: STF
Processo: RE 100503
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-26
Data de publicação: 1984-06-26

Ementa:
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ÂMBITO. CONTRADIÇÃO. SUPRIMENTO
DO ACÓRDÃO DECLARADO, VEDADA A INOVAÇÃO. ARTS. 530 E 535
DO CPC.
1. A CONTRADIÇÃO AUTORIZATIVA DOS EMBARGOS DECLARATORIOS
É A QUE RESIDE NO PRÓPRIO ACÓRDÃO EMBARGADO.
2. O ESTABELECIMENTO PELO ACÓRDÃO DECLARATÓRIO DE
CRITÉRIO NOVO PARA O CÁLCULO DAS CUSTAS, EM DESCONFORMIDADE
COM O ADOTADO SUBSTANCIALMENTE PELO ACÓRDÃO EMBARGADO,
SOBREEXCEDE DO QUADRO DA DECLARAÇÃO INTEGRATIVA, POSTO QUE
SIGNIFICA UM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.